Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AAÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. O julgamento antecipado de improcedência do pedido fundamentado na falta de comprovação do fato constitutivo do direito do Autor enseja cerceamento ao seu direito de produção de prova se oportunamente foi requerida pela parte.
3. Mostra-se prudente o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que se permita às partes a produção probatória
4. Sentença cassada.